Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Consoante o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, julgado pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal, estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial se torna absoluta, devendo ser demandado no foro de seu domicílio.
2. Declarado competente o juízo suscitado, o da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.